Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-48.2019.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENEZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 851.485.201-91 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), LUCINETE NEIVA DA COSTA - CPF: 003.511.701-03 (RECORRENTE), MARTA TEIXEIRA LIMA DA SILVA - CPF: 315.527.628-23 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMUNIDADE RURAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE USO DE GERADOR. PERECIMENTO DE DOIS MIL LITROS DE LEITE EM RAZÃO DA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS ACOLHIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela concessionária, uma vez que apesar da unidade consumidora em questão pertencer a Sra. Marta Teixeira, restou comprovado nos autos, mormente durante a oitiva das partes na audiência de instrução e julgamento que os demais autores possuem contrato verbal de aluguel de um tanque comunitário, utilizado para armazenar e resfriar leite, assim, incontestes que são usuários do serviço prestado pela empresa Recorrente.

2.

Descrevem os autores, na inicial, que permaneceu sem energia elétrica entre os dias 12/12/2018 até 20/12/2018. Informam que entraram em contato com a ré e a concessionária informou que prontamente restabeleceria o serviço, o que não ocorreu.
Aduzem que em decorrência da falta do serviço essencial perderam todo o leite que haviam armazenado (dois mil litros de leite) no tange refrigerador, esclarecem que tentaram ressarcir o prejuízo na via administrativa, contudo sem êxito. Deste modo, postulam pelo ressarcimento do prejuízo em relação ao perecimento do leite, bem como danos morais.

3.

As partes requerentes juntaram aos autos número de protocolo e boletim de ocorrência referente à reclamação feita à ré, desincumbiu-se de seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do NCPC.

4.

De outra banda, competia à ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante art. 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que não logrou êxito em comprovar que a energia elétrica foi prontamente restabelecida ou em prazo razoável (menos de 48 horas).

5.

No caso em tela, não se aplica o pedido de ressarcimento por dano em bem elétrico, por ter a unidade consumidora da autora tensão de 23 kV, sendo superior a 2,3 kV. O pedido diz respeito à responsabilização por dano material decorrente da falha na prestação do serviço, visto que a parte autora permaneceu sem energia elétrica por longo período, ensejando o perecimento de todo o produto armazenado no gerador.

6.

Portanto, deve ser mantida a condenação do valor de R$ 2.200,00 quanto ao leite descartado, de conformidade com as notas fiscais acostadas no feito.

7.

Danos morais configurados, em razão da falha na prestação do serviço essencial. No que toca ao valor fixado na sentença –

R$ 4.000,00 – não comporta redução, pois atende às circunstâncias do caso concreto, bem como aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação reclamação cível com pedido de danos materiais e morais. Em síntese os autores informam que são proprietários rurais e pecuaristas e dividem um tanque comunitário de armazenamento/refrigeração de leite na comunidade rural na cidade de Araputanga, sendo a titular da unidade consumidora onde se encontra o tange a Sra. Marta Teixeira.

Informam que no dia 12/12/2018 às 13h ocorreu a interrupção do serviço de energia elétrica sem qualquer justificativa por parte da concessionária, sendo que até o dia 20/12/2018 o serviço ainda não havia sido normalizado. Aduzem que em decorrência da falta do serviço essencial perderam todo o leite que haviam armazenado (dois mil litros de leite), esclarecem que tentaram ressarcir o prejuízo na via administrativa, contudo sem êxito. Deste modo, postulam pelo ressarcimento do prejuízo em relação ao perecimento do leite, bem como danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

- CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, corrigido monetariamente
a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a
partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

-
CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante, a título de
dano patrimonial/material,
no
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
,
corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo
, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido
de juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou recurso inominado.
Nas razões recursais, sustenta a ilegitimidade ativa dos autores, e no mérito
refere que a Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seu art. 203, determina que as disposições do capítulo referente ao Ressarcimento de Danos Elétricos se aplicam exclusivamente para unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3 kV,
ao final,
pugna pela parcial reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020